Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE (OU SINISTRO) DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO SINISTRO – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O dever do juiz, de zelar pela igualdade das partes na condução da instrução, ganha especial relevância no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, presidido pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, que o orientam, mormente em se tratando de processo cuja natureza do objeto (indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito) recomenda a busca da melhor elucidação dos fatos, em especial, da dinâmica do acidente.

2. No caso em exame, as partes reconhecem que os veículos estiveram envolvidos em acidente de trânsito. No entanto, divergem quanto à dinâmica do acidente e movimento dos veículos. A parte autora afirma que a colisão na parte posterior do seu veículo (colisão pela traseira) foi decorrente da falta de atenção do condutor que a sucedia. Já os requeridos afirmam que a colisão foi decorrente da parada repentina do veículo conduzido pela parte autora.

3. Com devido respeito ao entendimento adotada pelo D. Juízo sentenciante, o reconhecimento da culpa mediante o acolhimento da presunção que recai sobre o condutor do veículo que colide na parte traseira não pode ser adotado sem antes analisar o pedido da prova oral especificamente formulado pelos requeridos em sua contestação, buscando o depoimento pessoal da parte autora e testemunha. 4. Dessa forma, acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada nas razões recursais pelos requeridos para anular a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, de modo a oportunizar a plenitude da instrução processual.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para anular a sentença nos termos do item 4.

6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.